Tribunal: TJDFT
Processo: 0741235-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741235-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILVO FERNANDES RABELO APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DILVO FERNANDES RABELO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça.